Tribunal: TJPA
Processo: 0807363-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807363-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: EZIEL DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
H
ABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, DO CPB.

ALEGAÇÃO DE
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA
.

I
MPROCEDÊNCIA
. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, PERMANECENDO FORAGIDO POR CERCA DE 14 ANOS, DEMONSTRANDO SUA FALTA DE INTERESSE EM CONTRIBUIR COM O PROCESSO, O QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, SENDO MANTIDA PARA GARANTIR FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ARTIGO 312 DO CPP).

A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que após a ocorrência do fato o paciente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado e preso na cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, o que demonstra seu desinteresse em contribuir com o processo, inviabilizando, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVANTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
C
onhecimento
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Desº. Roberto Maia.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EZIEL DA SILVA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso no último dia 01 de fevereiro de 2022, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB, estando custodiado desde a referida data, apesar do pedido de revogação protocolado em 22/04/2022.

Aduziu que o paciente fora pronunciado pela prática do crime de homicídio simples, art. 121, empreendendo fuga da Delegacia de polícia onde se encontrava custodiado, tendo, porém, habilitado advogado nos autos para atuar em sua defesa, em 06/06/2008, e que este lhe informou para aguardar a data de seu julgamento pelo Júri popular; que em razão de tais fatos continuou suas atividade normais na cidade onde se encontrava, em Chapadinha/MA, onde passou a exercer a função de barbeiro até ser surpreendido com sua prisão, pois acreditava não haver pendência judicial e que estava livre para responder ao processo em liberdade e sob tal condição aguardar seu julgamento.

Afirmou que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, é um bom filho e que não se envolveu em qualquer outra ação penal.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva e para que o paciente possa aguardar seu julgamento em liberdade.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas
informações pela autoridade inquinada coatora, ID 9570753, sendo estas prestadas em ID 9633172/74/75/76/77/78/79/80,
onde informou que contra o paciente foi oferecida denúncia, em 03/03/2008, onde consta que este teria esfaqueado uma pessoa no peito e que a vítima havia falecido em razão do ferimento; que a defesa constituída do paciente protocolou pedido de liberdade provisória onde afirmava seu interesse no deslinde dos fatos e que não pretendia se ausentar da comarca, pleito indeferido, sendo posteriormente informado pela delegacia de Ourilândia do Norte a fuga do paciente e de outros pacientes.

Informou que o feito seguiu o curso regular sem a presença do paciente, que regularmente citado apresentou sua defesa técnica, tendo a instrução criminal se encerrado com a decisão de pronúncia, oportunidade em que foi reapreciada a necessidade de manutenção do decreto preventivo que ainda estava em aberto, sendo o paciente recapturado em fevereiro último, na cidade de Chapadinha/MA.

Relatou que o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em abril último, foi indeferido ante a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.

Retornados os autos, foi denegada a liminar e determinada sua
remessa à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação tendo esta, ID 9751279, se manifestado
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão cautelar, alegando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que inexistem fundamentos à manutenção da medida extrema.

Ao contrário do que o impetrante alega, a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descrita pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, tendo em vista que logo após a prática do delito se evadiu do distrito da culpa, só vindo a ser recapturado em fevereiro do ano corrente, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê das informações prestadas pelo magistrado singular,
in verbis
:

“...O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia, no dia 3 de março de 2008, em desfavor de Eziel da Silva Sousa [28711138], por meio da qual lhe imputa a prática de homicídio praticado contra o adolescente Antônio Miguel de Moura Neto.

Consta da referida peça acusatória que o réu teria se dirigido à vítima e outras duas pessoas que lhe acompanhavam e indagado se eles iriam cometer furtos, tendo eles respondido que não.

A despeito disso, o réu teria esfaqueado a vítima em seu peito, conforme também se depreende do inquérito aberto em 26 de fevereiro de 2008. A defesa, em seu primeiro pleito de liberdade provisória [28711160], manejado em maio de 2008, assinalava que o réu tinha interesse na elucidação dos fatos e que não iria se ausentar da Comarca de Ourilândia do Norte.

O Juízo indeferiu o pedido [28711162]. A decisão estava fundamentada, sobretudo, pela conveniência da instrução criminal, para assegurar a decretação da lei penal e na ausência de fato novo hábil a ensejar a decisão anterior.

No dia 6 de agosto de 2008, cerca de cinco meses após o oferecimento da denúncia, foi recebido ofício da proveniente da Delegacia de Ourilândia do Norte, por maio do qual era noticiada a fuga do impetrante [28711168] e de outros custodiados.

Diante disso, foi novamente decretada a preventiva e determinada a expedição de mandado [28711170].

O feito continuou seu decurso regular sem a presença do réu, eis que devidamente citado e havia defesa técnica constituída.

A instrução criminal foi encerrada, na medida em que já exarada decisão de pronúncia [28711204]. Na oportunidade, novamente foi apreciada a necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, ainda em aberto.

O réu somente foi recapturado em fevereiro de 2022, na cidade de Chapadinha, no Estado do Maranhão.

Por fim, noticio que, nesta data, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e fixação de medidas cautelares diversas. A decisão está calcada, principalmente, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal
.”

Verifica-se que o decreto prisional foi inicialmente motivado na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão, sendo posteriormente mantido, e denegado o pedido de sua revogação, em razão da necessidade de se garantir a a aplicação da lei penal diante da fuga do paciente que, por mais de 10 anos esteve foragido. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa, devendo-se levar em conta a gravidade concreta da conduta haja vista que o paciente ceifou a vida da vítima sem qualquer motivo aparente. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais, além de, como asseverou o magistrado singular, assegurar a aplicação da lei penal uma vez que o paciente deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, já tendo sido pronunciado.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ressalto que apesar do
tempo em que a prisão preventiva foi decretada (março de 2008), não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa uma vez que o paciente permaneceu foragido de agosto do ano de 2008 até fevereiro do corrente ano, tendo o magistrado singular, ao longo de todo este tempo, reavaliado a necessidade de manutenção da medida e, em abril último, indeferido pedido de sua revogação, estando o feito somente no aguardo do julgamento do paciente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Portanto, necessário se aplicar o juízo de razoabilidade ao caso, pois o lapso temporal da medida se justifica em razão da fuga do agente, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, caso dos autos, sendo cediço que os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSIM COMO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ARTIGO 312 DO CPP), UMA VEZ QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM O DECRETO PRISIONAL. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, SENDO LOCALIZADO SOMENTE QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO POR COMETIMENTO DE OUTRO DELITO NO ESTADO DE MATO GROSSO, O QUE DEMONSTRA O DESINTERESSE EM CONTRIBUIR COM O PROCESSO, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO REGULARMENTE, POSTO QUE A AÇÃO PENAL ESTÁ AGUARDANDO RESPOSTA DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA AO JUÍZO DEPRECADO, PORTANTO INEXISTE DESÍDIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. (9578232, 9578232, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-24, Publicado em 2022-05-26)

Acerca da questão assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

“...
verifica-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida de modo escorreito, posto que fundamentada de maneira idônea, nos vetores contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, obedecendo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que impede, por si só, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.”

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator capaz de caracterizar constrangimento ilegal ao paciente, não havendo como ser concedida a ordem.

No que concerne às alegadas qualidades pessoais do paciente, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhe garantir o direito de responder ao processo em liberdade, mormente ante o que disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho na integra o parecer ministerial e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/06/2022